Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718067-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS REQUERIDO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela autora/apelante, de forma antecedente à apelação interposta contra sentença denegatória no Mandado de Segurança n. 0709265-73.2024.8.07.0001, “para determinar que a Universidade do Distrito Federal realize o procedimento de revalidação do diploma de Medicina da autora, com a instituição de comitê de avaliação constituído por profissionais internos da Escola Superior de Ciências da Saúde (art. 15, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 987/2021) ou, assim optando o apelado, por profissionais externos à instituição (art. 5o, § 1o, da Portaria no 1.151/2023)”. A requerente alega, em síntese, que: 1) é defeso a qualquer instituição ou agente públicos deixar de cumprir mandamento legislativo que trate sobre garantias constitucionais sociais sob a alegação genérica de ausência de estrutura (ou, em palavras outras, por uma reserva do possível); 2) há, sim, estrutura para a realização da revalidação de diploma da apelante, afinal,, trata-se de Universidade que incorporou a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), que há muito oferece à população distrital o curso de Medicina; 3) a ESCS faz parte da estrutura da UnDF, e, portanto, há estrutura para realizar o procedimento de revalidação caso haja a necessidade de complementação de disciplinas para compatibilizar os currículos dos cursos estrangeiro e nacional; 4) mesmo que não haja estrutura específica para instituir comitê de revalidação, a UnDF tem a prerrogativa de contratar profissionais externos para tanto, de modo que o Comitê de Avaliação pode ser constituído por profissionais externos à Instituição (Portaria n. 1.151/2023/MEC); 5) sem a revalidação do diploma pela Instituição que é de seu interesse – escolhida especialmente em razão da metodologia da ESCS/UnDF aproximar-se do currículo de sua alma mater [Universidad Politécnica y Artística del Paraguay], o que pode facilitar o processo de revalidação de seu diploma –, a apelante encontra-se sem poder exercer a profissão pela qual tem titulação acadêmica; 6) a revalidação do diploma é tanto um direito do administrado como um dever das universidades públicas, de modo que a ordem jurídica não pode chancelar que se imponha a supressão dos direitos da apelante; 7) tem o direito à revalidação do seu diploma de Medicina na UnDF, através de um dos métodos previstos na Portaria no 1.151/2023/MEC, caso contrário, não se dará a máxima efetividade aos direitos fundamentais em jogo. Requer seja deferida a tutela de urgência requerida. Sem razão, inicialmente, a autora/apelante. Não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Tanto o parecer do Ministério Público quanto a sentença denegatória da segurança destacaram as particularidades envolvendo a Universidade do Distrito Federal para justificar a impossibilidade de reconhecimento do direito da autora à revalidação do seu diploma de medicina da forma pretendida, in verbis: Parecer do MPDFT “(...) Conforme bem pontuado nos autos, o chamado Revalida, especificamente da área médica, é programa ligado ao Ministério da Educação e é regido pela Lei no 13.959, de 18/12/2019, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), e o normativo para a realização do referido Exame, a Portaria no 530, de 09/09/2020, do INEP/Ministério da Educação. É a partir da construção legislativa evidenciada, portanto, que a revalidação, como reconhecimento de diplomas estrangeiros, depende da disponibilização de uma estrutura que tenha condições de atender aos requisitos estabelecidos pelos normativos acima declinados, especialmente os contidos na Portaria no 530. Pois bem, conquanto os referidos diplomas normativos tenham delegado às universidades públicas a competência para a realização das medidas voltadas à revalidação de diplomas, a situação peculiar vivenciada no âmbito na UnDF impede-a de assumir, por ora, questão de tamanha complexidade. Com efeito, a UnDF ainda não dispõe, dada a sua atual condição de pro temporalidade, de um quadro de docentes consolidado, uma vez que ainda estão sendo realizadas as nomeações dos docentes aprovados no concurso realizado em 2022/2023, para a Carreira Magistério Superior do Distrito Federal. Igualmente, a UnDF está na fase de regulamentação de diversos procedimentos pertinentes à criação de Conselhos e demais Colegiados necessários para a sedimentação de sua estrutura, de maneira que inviável, seja administrativa, seja judicialmente, obrigar-se um corpo técnico ainda desestruturado e em fase de adaptação, adotar medidas para ofertar a revalidação de diplomas, sobretudo no caso do curso de medicina, que depende da concretização de medidas inerentes ao pleno atendimento dos requisitos exigidos pelo Ministério da Educação, principalmente, daqueles relacionados à adesão pelas universidades à Plataforma denominada Carolina Bori, segundo o art. 3o, da mencionada Portaria no 1.151/2023. Enfim, o inconformismo da Impetrante não procede, não pelo menos por esta via estreita em que se analisa, apenas, se a conduta unilateral da autoridade está eivada de abuso. A falta a que a Impetrante se ressente é de maior profundidade e, por sua vez, precisa ser tratada em âmbito político-administrativo, precisando antes haver muitas definições normativas e estruturação pedagógica para que a UnDF participe de programa desse jaez, o que, por certo, não cabe ao Judiciário se imiscuir, tampouco nesta via estreita e menos ainda sem conhecer o tamanho da necessidade estatal para implementar questões complexas a este nível, valendo-se de uma ação cuja característica principal é que tudo que se busca esteja patentemente alcançável pelas provas pré-constituídas. (...)” Sentença “(...) não há como revalidar o diploma diretamente na Universidade do DF, como pretendido. A Universidade do DF é recente e a motivação de ausência de estrutura, neste caso, ostenta razoabilidade. A UNDF, consoante relatado acima, sequer possui regulamentação interna para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros. Conforme delineado alhures, a UNDF está na fase de regulamentação de diversos procedimentos pertinentes à criação de conselhos e demais colegiados necessários para a sedimentação de sua estrutura, de maneira que inviável, seja administrativa, seja judicialmente, obrigar-se um corpo técnico ainda desestruturado e em fase de adaptação, adotar medidas para ofertar a revalidação de diplomas, sobretudo no caso do curso de medicina, que depende da concretização de medidas inerentes ao pleno atendimento dos requisitos exigidos pelo Ministério da Educação, principalmente, daqueles relacionados à adesão pelas universidades à plataforma denominada Carolina Bori, segundo o art. 3o, da mencionada Portaria n.o 1.151/2023. Desta forma, em razão do processo de implementação da estrutura administrativa da Universidade do DF, não há ilegalidade ou violação de direito líquido e certo da impetrante no presente caso. (...)” Sendo assim, qualquer conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a prévia instauração do contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte requerida para manifestação. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator